Tribunal: TJMT
Processo: 1044935-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044935-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JHESSICA THUANY CARVALHO LOPES DA SILVA - CPF: 062.942.651-18 (RECORRENTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), GRAMADO PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 25.381.865/0001-76 (RECORRIDO), PAULA RENATA MONTEIRO DE BRITO - CPF: 008.871.900-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no

1044935-59.2022.8.11.0001
– Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

JHESSICA THUANY CARVALHO LOPES DA SILVA.

RECORRIDO:

GRAMADO PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIÁRIAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FÉRIAS VIVA DESTINOS – PROGRAMA DE FIDELIDADE –– RESCISAO CONTRATUAL – MULTA EXCESSIVA – REDUÇÃO DA MULTA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, determinando a restituição da importância de R$ 2.565,34 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), em decorrência de rescisão de contrato de compra e venda de diárias, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da existência de danos morais.

2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

A recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitado tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos não revela qualquer constrangimento experimentado pela parte recorrente se tratando de mera rescisão contratual. O descumprimento contratual, por si só, não era fato ensejador de indenização por danos morais.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. ULTRAPASSADO O PERÍODO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA DA COVID-19. CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSIFICADA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL. CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO PELO ADQUIRENTE. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a pretensão inicial não supera a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que o Juizado Especial é competente para processar e julgar a presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

A cláusula de eleição de foro estipulado em contrato deve ser afastada nas relações de consumo, conforme o art. 6o, VIII, c/c o artigo 101, I, do CDC, a fim de facilitar a defesa da parte hipossuficiente. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

Se restou comprovado o inadimplemento contratual pela incorporadora, que não finalizou o empreendimento no prazo ajustado, impondo-se a rescisão do contrato por culpa dela que, por isto, está obrigada a restituir todas as parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ.

A crise causada pela pandemia afetou diversas áreas consideradas não essenciais, obrigando o seu fechamento. Porém, a construção civil foi considerada atividade essencial não sofrendo qualquer restrição às suas atividades.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral do adquirente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1025677-94.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023